Tribunal: TCU
Processo: 034.760/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 15656/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 32, inciso I, e art. 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo espólio de José Benevenuto Ferreira Virgolino, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente a multa a ele aplicada no item 9.2, do Acórdão 15656/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer dos demais recursos interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.3. dar ciência do teor desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.